Tribunal: TJES
Processo: 5005066-08.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005066-08.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
REQUERIDO: 4ª Vara Criminal de Vila Velha e outros
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se d
e
r
evisão
c
riminal
a
juizada por
R
ichardson
J
uliati
M
endonca

(id. 2744403)
,
em face d
a r. sentença proferida
pel
o Juízo da
4
ª Vara
Criminal de Vila Velha
,
nos autos da Ação Penal n
º
0005611-05.2015.8.08.0035
, que con
denou
o

requerente

na
s

sanç
ões
do
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, ambos,
do Código Penal
,
à pena final de

1
4

(
quatorze)
anos

de reclusão
,
a ser
cumprida em regime inicialmente
fechad
o
.

A defesa
requer, em síntese,
a procedência da ação revisional, para que
a pena-base seja redimensionada para o mínimo legal, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal que foram valoradas desfavorável ao réu, não foram amparadas em fundamentação válida.

O Subprocurador-Geral de Justiça, em
P
arecer e
xarado

no id. 2843846
,
opina pel
o
conhecimento, e improvimento da presente revisão.

É o relatório.

À revisão.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Entendo, após a exposição do E. Relator por, de igual forma, julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.
Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
R
ichardson
J
uliati
M
endonca
(id. 2744403), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal nº 0005611-05.2015.8.08.0035, que condenou o requerente nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, ambos,
do Código Penal
, à pena final de
1
4

(
quatorze)
anos

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa requer, em síntese, a procedência da ação revisional, para que a pena-base seja redimensionada para o mínimo legal, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal que foram valoradas desfavorável ao réu, não foram amparadas em fundamentação válida.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando
à absolvição por
insuficiência probatória
ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgado
r
.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso I, do mencionado artigo,
o
requerente objetiva
o
redimensionamento de sua pena,
por meio da redução da pena-base
para o mínimo legal previsto
.

Para tanto, fundamenta que a r. sentença de primeiro grau contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial, em razão de não ter fundamentado de forma satisfatória as razões que o magistrado considerou para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Diante disso,
passo ao exame da dosimetria
da pena realizada para cumprimento de Richardosn Juliati Mendonça, a fim de verificar se assiste razão o revisionando em suas irresignações.

Pois bem. No que diz respeito ao
pedido de redimensionamento da pena-base
, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso critérios razoáveis. Ademais, deve igualmente se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Assim, adentrando especificamente no caso dos autos, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou como desfavoráveis ao requerente as circunstâncias de
culpabilidade
,
antecedentes
, e
consequências
do crime
, estabelecendo a pena-base em
16 (dezesseis) anos
de reclusão
para o crime de homicídio qualificado, lembrando que a pena
in abstracto
da referida conduta varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Diante disso,
a defesa requer
sejam consideradas neutras as circunstâncias judiciais mencionadas
, asseverando que o magistrado sentenciante não fundamentou de forma satisfatória e suficiente para tanto.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, trata-se do juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito realizado pelo agente. No vertente caso, a meu sentir, denota-se dos documentos trazidos pela defesa que a conduta do réu, de fato, enseja resposta penal mais contundente.

Isso, em razão da quantidade de disparos de arma de fogo efetuados em direção à vítima – nove –, que estava no interior de um bar, de modo que colocou em risco diversas pessoas que estavam no local, aumentando, portanto, a reprovabilidade da sua conduta.

Quanto aos
antecedentes criminais
, também verifico que foram acertadamente considerados maculados, tendo em vista a condenação criminal do réu nos autos nº 0023483-04.2013.8.08.0035, já transitada em julgado, em data anterior à sentença que deu causa a essa ação penal.

Por fim, no que diz respeito às
consequências do crime
, estas devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostrando-se idônea sua valoração de forma negativa, tão somente se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se mostrar superior ao inerente ao tipo penal.

No caso, foi considerado pelo magistrado
a quo
que a circunstância judicial em comento é desfavorável ao réu, tendo em vista que o ofendido possuía uma filha de tenra idade, que ficou órfã dos cuidados do pai, fundamentação que entendo ser suficiente para ensejar maior reprovação penal.

Logo, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP de culpabilidade, antecedentes criminais, e consequências extrapenais, devem se manter em desfavor do revisionando, eis que o magistrado sentenciante fundamentou de forma satisfatória as circunstâncias já mencionadas, bem como estabeleceu a pena-base em
quantum
proporcional e razoável à conduta praticada,
não
h
avendo, portanto,
nenhuma mácula a ser corrigida
.

Portanto, verifica-se que a pena fixada para cumprimento do revisionando não se mostrou contrária à evidência dos autos, muito pelo contrário, consoante demonstrado, a r. sentença condenatória é irrepreensível formal e materialmente e está em perfeita consonância com as disposições legais e com o conjunto probatório constante dos autos.

Assim sendo, só seria possível retificar a condenação procedida nos autos originários por meio de revisão criminal em casos de flagrante ilegalidade, isto é, equívoco do magistrado sentenciante ou do julgamento colegiado em sede recursal contrário a texto expresso de lei, o que não é o caso, vez que
se trata exclusivamente de inconformismo do requerente
, não sendo a ação revisional instrumento hábil a reanalisar matéria que já fora devidamente apreciada em momento oportuno.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo integralmente os termos do julgamento combatido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.

ARTIGO
121, §2º, INCISOS I E IV
,
DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual deve a douta defesa demonstrar de forma cabal a inocência do requerente. Assim, na seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos, o que não é o caso, vez que as irresignações defensivas se tratam exclusivamente de inconformismo do requerente. 2. O magistrado sentenciante, valendo-se de sua discricionariedade vinculada, fundamentou de forma satisfatória as razões que o levaram a fixar a pena-base do requerente acima do mínimo legal, eis que utilizou de elementos concretos do crime para tanto, majorando a pena em patamar razoável e proporcional à conduta delituosa empreendida. 3. Revisão criminal julgada improcedente.
DECISÃO
à unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do eminente Relator.